Tribunal: TJDFT
Processo: 0721493-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0721493-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CAPITAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal ajuizada por CAPITAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - ME em desfavor do agravante, assim decidiu em saneador, verbis: Passo à fase de organização e saneamento do processo, nos termos do art. 357 do CPC. Compulsando os autos, observa-se que a autora pretende desconstituir auto de infração que lhe imputa o pagamento de ICMS não recolhido em operações de saída ou prestação não escriturada em livro próprio. O ponto controvertido da demanda se circunscreve a saber se de fato houve recolhimento de ICMS em importe inferior ao efetivamente devido e, assim, balizar a validade do auto de infração no 8118/2019. Inexistem questões processuais (art. 357) pendentes de apreciação. Acerca dos ônus probatórios, conclui-se que devem ser mantidos na forma estática (art. 373, incisos I e II do CPC), sendo despicienda a aplicação da Dinamização do Ônus da Prova (art. 373, § 1o do CPC) e Inversão do Ônus da Prova (art. 6o, inc. VIII do CDC). As partes não requereram provas. Contudo, após análise detida dos autos, concluo que este Juízo não detém capacidade técnica e expertise adequada para análise da divergência apontada nos autos, isto, pois, faz-se mister apurar se houve recolhimento do ICMS no valor efetivamente devido e se eventual compensação se deu em observância aos critérios legais aplicáveis. Assim, determino de ofício, a realização da prova pericial. Para tanto, nomeio como perito do Juízo o Sr. ALEXANDRE PINHO CAMPELO, Perito Contábil, com cadastro na Corregedoria deste e. Tribunal, telefone 61- 26261258, e-mail campelo@acbrazil.com.br, cuja intimação deverá se dar por e-mail e/ou telefone, para dizer se aceita o encargo que ora lhe é confiado e arbitrar o valor dos honorários. Não aceito o encargo nomeio, em substituição, nesta ordem: (...) A referida prova técnica será custeada por rateio entre as partes, tal qual prescreve o artigo 95, do CPC. Apresentada a proposta, intimem-se as partes a sobre ela se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias. Sem impugnação ao valor dos honorários, ficam as partes intimadas a efetuarem o depósito na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma do valor arbitrado. Faculto às partes a indicação de assistentes técnicos e a formulação de quesitos, se assim desejarem, no prazo comum de 05 (cinco) dias, a teor do disposto no art. 421, § 1o e incisos do Código de Processo Civil. Havendo concordância, intime-se o perito a indicar data, local e horário para o início dos trabalhos, com tempo hábil de pelo menos 20 (vinte) dias para que se possa promover a intimação das partes. As partes serão intimadas da data e do local designados para o início da produção da prova pericial. O laudo será entregue no prazo de 30 (trinta) dias da data designada para o início da realização da perícia. Os assistentes técnicos deverão oferecer os seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, logo após as partes serem intimadas da apresentação do laudo pericial. Se ainda houver necessidade de esclarecimentos, com a apresentação de novos quesitos, intime-se o perito para resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 6 de maio de 2021 12:19:38. SANDRA CRISTINA CANDEIRA DE LIRA Juíza de Direito Em suas razões recursais, o agravante sustenta, preliminarmente, a tempestividade e o cabimento do recurso. No mérito, o recorrente indica inobservância de norma específica sobre o pagamento de despesas ao final do processo pelo vencido. Verbera também que, inexistindo inversão do ônus da prova, o encargo deve ser da parte autora. Aponta também violação à normas internas do TJDFT sobre a tabela de honorários periciais. Sustenta, ainda, estarem presentes os pressupostos para atribuição do efeito suspensivo ao agravo e no mérito, pugna pela reforma da decisão impugnada. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se a aferição sobre possibilidade de rateio do custeio da perícia judicial determinada pelo magistrado e sobre o momento do pagamento dos honorários do perito pela Fazenda Pública do DF. Numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que não se encontram presentes os requisitos necessários para a atribuição do almejado efeito suspensivo. A legislação processual sobre o tema é muito específica sobre o ônus dos honorários do perito e sobre o momento de seu pagamento. Assim dispõe o art. 95 do CPC: Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. § 1o O juiz poderá determinar que a parte responsável pelo pagamento dos honorários do perito deposite em juízo o valor correspondente. § 2o A quantia recolhida em depósito bancário à ordem do juízo será corrigida monetariamente e paga de acordo com o art. 465, § 4o . § 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser: I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça. § 4o Na hipótese do § 3o, o juiz, após o trânsito em julgado da decisão final, oficiará a Fazenda Pública para que promova, contra quem tiver sido condenado ao pagamento das despesas processuais, a execução dos valores gastos com a perícia particular ou com a utilização de servidor público ou da estrutura de órgão público, observando-se, caso o responsável pelo pagamento das despesas seja beneficiário de gratuidade da justiça, o disposto no art. 98, § 2o . § 5o Para fins de aplicação do § 3o, é vedada a utilização de recursos do fundo de custeio da Defensoria Pública. O caput do dispositivo explicita claramente que a responsabilidade pela remuneração dos assistentes técnicos é de cada uma das partes e os honorários do perito são de responsabilidade de quem requereu a prova. No caso dos autos, a prova foi determinada de ofício, razão pela qual, os honorários devem ser rateados, não havendo indicação legislativa de que, nesse caso, seja cogente o adiantamento dos honorários, mas apenas que sejam rateados. As disposições do art. 91 e seus parágrafos não se aplicam, porquanto referem-se às despesas dos atos “praticados a requerimento” da Fazenda Pública. Conforme já explicitado, nesta testilha, trata-se de perícia designada de ofício pelo magistrado com determinação de rateio dos honorários. De igual modo, não se mostra possível a aplicação das disposições da Portaria Conjunta no 101/2016 a qual versa sobre o pagamento dos honorários nos processos em que a parte que deveria arcar com a despesa é beneficiária da gratuidade de justiça, hipótese díspar da constatada nos autos de origem. Vale considerar que ainda não foi dirimido explicitamente pelo juízo recorrido o momento do pagamento dos honorários pelo Distrito Federal, consoante mencionado pela própria magistrada ao responder os aclaratórios opostos pelo agravante, conforme se denota do seguinte extrato da decisão, verbis: Pois bem. Em se tratando de omissões que aponta no julgado, a Corte da Cidadania instituiu importante precedente que afirma que o julgador não se encontra compelido a enfrentar todas as questões afirmadas pelas partes, sobretudo, quando considerar que sua manifestação já se encontra suficientemente fundamentada e os argumentos suscitados não são capazes de enfraquecer a conclusão externada (EDcl no MS 21.315-DF). No caso dos autos, o fato de não ter havido menção expressa na decisão sobre o momento oportuno para pagamento dos honorários, não importa concluir que este juízo foi omisso, haja vista que tal circunstância será eventualmente balizada no caso de o expert nomeado, após homologado o valor dos honorários, pleitear adiantamento de parte daquela quantia ou, então, após a homologação do laudo pericial. Nesta ocasião, por certo, havendo decisão que contrarie a pretensão da parte ré, pode ela se valer dos meios recursais adequados para rever o que restou então decidido. A questão apresentada por meio dos embargos não tem o condão de infirmar a solução encontrada. Diante desse cenário, NEGO PROVIMENTO ao recurso e mantenho a decisão tal qual lançada. Proceda-se nos termos da decisão de ID 90874672, intimando-se o perito nomeado para dizer se aceita o encargo. Nesse contexto, constatado que, diferente do alegado pelo recorrente, ainda não há decisão sobre o momento do pagamento dos honorários do perito, não verifico a urgência ou o risco na demora da decisão a autorizar a suspensão do processo. Destarte, sem perquirir sobre as demais questões suscitadas no agravo, as quais serão apreciadas por ocasião do julgamento do mérito do recurso, após assegurado o contraditório, não se verificam nesta fase preambular os pressupostos para deferir a medida liminar almejada. Ante o exposto, INDEFIRO ao presente agravo de instrumento o almejado efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, solicitando que informe sobre eventual definição sobre a forma e o momento do pagamento dos honorários do perito, caso já tenham sido fixados. Intimem-se, inclusive a agravada para responder ao presente recurso no prazo legal (art. 1.019, II, do CPC/2015). Brasília-DF, de julho de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora